Tribunal: TJSP
Processo: 2333198-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e deferimento de justiça gratuita ao réu. Insurgência do autor. Não conhecimento do recurso. Matérias não abrangidas pelo rol das decisões recorríveis por agravo de instrumento. Previsão do artigo 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade. Precedentes. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e deferimento de justiça gratuita ao réu. Insurgência do autor. Não conhecimento do recurso. Matérias não abrangidas pelo rol das decisões recorríveis por agravo de instrumento. Previsão do artigo 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade. Precedentes. Recurso não conhecido.